Tribunal: TJSP
Processo: 0025008-27.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal. Agravo. Falta Disciplinar. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave, determinando regressão ao regime fechado e perda de um terço da remição. O agravante busca absolvição por falta de provas ou desclassificação da falta para média ou leve.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
Direito Penal. Agravo. Falta Disciplinar. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Agravo interposto contra decisão que reconheceu falta disciplinar grave, determinando regressão ao regime fechado e perda de um terço da remição. O agravante busca absolvição por falta de provas ou desclassificação da falta para média ou leve.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a falta disciplinar grave está caracterizada e se a decisão de regressão de regime e perda de remição é adequada.
III. Razões de Decidir
A conduta do sentenciado foi apurada em procedimento administrativo disciplinar, sem irregularidades, e está de acordo com as provas e disposições legais. A posse de entorpecente e apreensão de anotações são graves e não se aplica o princípio da insignificância no âmbito disciplinar da execução penal.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há aplicação do princípio da insignificância em faltas disciplinares graves. A perda de remição e regressão de regime são medidas adequadas diante da gravidade da conduta.
Legislação Citada:
Lei de Execução Penal, arts. 52, 57, 112, § 6o, 118, I, 127.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 993346SP, DJe 30/04/2025.